Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727219-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: MARIA ELENILDE GAMA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros em face da r. decisão deste Relator (ID 73768196) que, no Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Maria Elenilde Gama Souza, deferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelo banco. Os Embargos de Declaração (ID 74043246) não ultrapassam o juízo de admissibilidade, diante da perda superveniente do interesse recursal. O objeto do recurso é a suposta omissão no deferimento da participação do Embargante/Agravante na audiência de conciliação no processo de origem. Ocorre que a participação foi garantida pelo d. juízo de origem e o Embargante foi “NOTIFICADO para comparecer à sessão coletiva de conciliação pré-processual, que será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 10/09/2025 10:00, a ser realizada pelo 4o Núcleo Virtual de Conciliação e Mediação - 4o NUVIMEC, utilizando a Plataforma Microsoft TEAMS, ambiente homologado pelo TJDF.” (ID 246439527, na origem). Portanto, além da inequívoca ausência de omissão, não há interesse utilidade ou necessidade na integração do julgado. Assim, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Defiro o pedido da Defensoria Pública (ID 75260930) e restituo o prazo remanescente de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após retornem para o julgamento de mérito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator